Tribunal: STF
Processo: HC 192871
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Ruber Franco Filho, em favor de Pablo Silva Sena, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 589.112/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de PABLO SILVA SENA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi denunciado e, posteriormente, teve sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio do qual buscava, em síntese, a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem, em v. acórdão assim ementado: 
    […]
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 
    Assevera que o paciente faz jus à referida benesse, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código Penal, em razão de seu grave estado de saúde. 
    Nesse sentido, alega que "o estado de saúde do paciente é extremamente delicado e precário, pois, após passar por cirurgia, foi submetido ao cárcere e permanece em condições insalubres, o que tenta sobre o risco de morte por infecção, se medidas urgentes não forem tomadas. É sabido que a cirurgia à qual o paciente foi submetido é de risco, e que consigo traz inúmeras consequências, uma das quais é a necessidade de se utilizar a bolsa de colostomia [...]. Por consequência, diversos cuidados pós operatórios precisam ser tomados para recuperação e tratamento adequado do paciente. [...] Necessita-se também de acompanhamento médico regular, e ajuda de terceiros para auxiliar nas tarefas do dia a dia. Não dispondo o Estado de recursos para isso dentro da unidade prisional, deixando evidentemente a saúde do paciente em risco, que constantemente se queixa de fortes dores e desconforto na região cirurgiada" (fl. 05). 
    Acrescenta, ainda, que "além dos cuidados diários que o paciente necessita ter, ainda se faz necessário que o mesmo se submeta a nova cirurgia com URGÊNCIA para reversão da colostomia e retirada da bolsa coletora, e como qualquer cirurgia existem riscos" (fl. 10). 
    Requer, ao final, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar. (eDOC 9)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    […]
    In casu, consoante destacado pela eg. Corte estadual, não há nos autos comprovação inequívoca acerca da extrema debilidade do paciente, por motivo de doença grave, tampouco está demonstrado que o estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido não possui condições de lhe prestar a assistência médica adequada, tendo a instância ordinária destacado, inclusive, que "se extrai do laudo médico de Id. 6446586, datado de 26.11.2019, que o ora Paciente 'já foi encaminhado para avaliação da Cirurgia Geral e aguardando vaga no Sisreg para que o especialista verifique se há indicação de outros procedimentos além do que já recebe neste serviço, onde é tratado com medicações para dor e recebe bolsas de colostomia pelo Serviço Médico desta Unidade Prisional, recebendo assim todo o suporte necessário à manutenção da sua patologia'" (fl. 47 do v. acórdão reprochado), sendo insuficiente a mera constatação de que o paciente sofre de doença que necessita de tratamento, como no presente caso. 
    Dessarte, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da benesse, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. (eDOC 9, p. 6)
    O Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente